Tribunal: TJES
Processo: 5000435-81.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-81.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: V&N AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

Direito Tributário E Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal De Baixo Valor. Extinção Do Processo Sem Resolução De Mérito. Resolução Cnj Nº 547/2024. Aplicação Imediata. Desprovimento.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal de baixo valor, com fundamento na ausência superveniente de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), após constatar o insucesso das diligências para citação da parte executada e localização de bens penhoráveis.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, pode ser aplicada a processos ajuizados antes de sua vigência.

III. Razões de decidir

3.A Resolução nº 547/2024 do CNJ possui natureza de norma processual e de gestão judiciária, não alterando o direito material tributário. Como tal, sua aplicação é imediata aos processos em curso, em observância ao princípio
tempus regit actum.

4. A extinção do feito por ausência superveniente de interesse de agir, em razão da inviabilidade da satisfação do crédito, concretiza o princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, CF) e alinha-se ao entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184.

5. Não há ofensa ao ato jurídico perfeito ou ao direito do credor, uma vez que a extinção do processo não extingue o crédito fiscal, sendo permitida a propositura de nova execução fiscal caso sejam localizados bens do devedor, desde que não consumada a prescrição.

IV.

Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

7. Tese de julgamento:
"A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, por ter natureza processual, possui aplicação imediata e autoriza a extinção de execuções fiscais em curso, ajuizadas mesmo antes de sua vigência, quando verificada a ausência superveniente de interesse de agir, sem que isso implique violação ao ato jurídico perfeito."

________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, XXXVI, e 37; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença que, nos autos da execução fiscal movida por ele em face de
ONIX AUTOMAÇÃO LTDA. - EPP, MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS E DOUGLAS FLAVIANO ANDRADE
, julgou extinta a demanda com fulcro no inc. VI do art. 485 do CPC.

Em suas razões (id. 14070293), aduz a parte apelante, em síntese, a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024, alegando que tal ato normativo não pode atingir um processo ajuizado anteriormente à sua vigência, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das leis, consagrados no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Requer, ao final, a anulação ou reforma da sentença para que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000435-81.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: V&N AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA, MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS ANDRADE, DOUGLAS FLAVIANO ANDRADE SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença que, nos autos da execução fiscal movida por ele em face de
ONIX AUTOMAÇÃO LTDA. - EPP, MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS E DOUGLAS FLAVIANO ANDRADE
, julgou extinta a demanda com fulcro no inc. VI do art. 485 do CPC.

A ação originária foi proposta em 20 de junho de 2016 para a cobrança de créditos tributários de ISSQN, totalizando, à época, o valor de R$ 5.280,87 (cinco mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos).

O juízo
a quo
, constatando o baixo valor da execução e que, após anos de tramitação, o feito permaneceu
“sem movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”
, entendeu pela ausência de interesse de agir superveniente. Fundamentou sua decisão no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que autorizam a extinção de execuções fiscais nessas condições, em atenção ao princípio da eficiência administrativa.

Inconformado, o Município de Serra interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024, alegando que tal ato normativo não pode atingir um processo ajuizado anteriormente à sua vigência, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das leis, consagrados no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Requer, ao final, a anulação ou reforma da sentença para que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Cinge-se controvérsia centra em definir a possibilidade de aplicação da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, a processos de execução fiscais ajuizadas antes de sua entrada em vigor.

O apelante, Município de Serra, defende a tese da irretroatividade da aplicação da Lei, argumentando que a aplicação da referida norma ao presente feito ofenderia o ato jurídico perfeito. Com tudo, a tese recursal não merece prosperar. Explico.

A Resolução nº 547/2024 não possui natureza de direito material tributário. Ela não cria, modifica ou extingue o crédito fiscal, tampouco altera os requisitos para sua constituição. Trata-se, em verdade, de uma norma de caráter eminentemente processual e de gestão judiciária, editada para dar efetividade ao princípio constitucional da eficiência (art. 37, CF
1
) e ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal – Tema 1184, RE 1.355.208. Veja-se:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Como norma de natureza processual, sua aplicação é imediata aos processos em curso, conforme o princípio
tempus regit actum.
. A decisão de extinguir o processo é um ato processual que deve ser regido pela norma vigente ao tempo de sua prolação, e não pela legislação da época do ajuizamento da ação.

Ademais, a extinção do feito não se dá por um mero capricho do julgador, mas pela constatação de uma ausência superveniente de condição da ação: o interesse de agir. Este, como cediço, desdobra-se no binômio necessidade-utilidade. No caso dos autos, esta se deu após anos de tramitação e diligências infrutíferas.

A manutenção de um processo judicial que, comprovadamente, não atingirá seu objetivo – a satisfação do crédito – representa um custo desproporcional para o Estado e para o próprio Poder Judiciário, em flagrante violação ao princípio da eficiência administrativa.

Por fim, o argumento de ofensa ao ato jurídico perfeito é afastado pela própria redação da norma. O § 3º do artigo 1º da Resolução nº 547/2024 é claro ao dispor:

[...] § 3º.
O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

Destarte, o direito material do Município apelante permanece incólume. Com efeito, a extinção deste processo não implica a quitação da dívida, tampouco obsta que o ente público, munido de novas informações sobre o paradeiro da devedora ou a existência de bens, ajuíze uma nova execução, desde que observado o prazo prescricional. O que se extingue, em verdade, é tão somente o instrumento processual que se revelou ineficaz à satisfação do crédito.

Desta forma,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Art. 37 da CFRB. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)